Tribunal: TJMT
Processo: 1013180-54.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013180-54.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FRANCISCO LUCIO DE FREITAS - CPF: 534.541.541-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUDINETE CARDOSO DA SILVA - CPF: 033.481.781-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE CARDOSO DA SILVA - CPF: 018.801.411-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 357.603.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GOMES DA SILVA - CPF: 858.044.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUBIANE CANABARRO DE ABREU - CPF: 045.392.501-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DOS SANTOS CAMILO - CPF: 744.914.583-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA BAUTISTA NUNES MACHADO - CPF: 383.210.922-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE CARDOSO DA SILVA - CPF: 041.328.101-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FRANCISCO LUCIO DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – AUSÊNCIA DE PROVAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS À QUALIFICADORA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese.

Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1013180-54.2021.8.11.0000

RECORRENTE: FRANCISCO LUCIO DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Francisco Lucio de Freitas
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o pronunciou pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Em suas razões, o recorrente pretende a exclusão das qualificadoras por motivo fútil, porquanto argumenta que inexiste conjunto probatório mínimo, capaz de sustentar a incidência da qualificadora (id.95288009).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id.95288012).

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (id.95288013).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça, da lavra do e. Procurador Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso (id.103710960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FRANCISCO LUCIO DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à exclusão das qualificadoras por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal).

A exordial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“(...)
Consta que, em data não especificada com precisão nos autos, mas aproximadamente no dia 07 de janeiro de 2021, no período noturno, na residência localizada na Estrada Silvia, Chácara 13, Comunidade Silvia, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado FRANCISCO LUCIO DE FREITAS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo das relações domésticas e por motivo fútil, matou sua convivente Arlete Cardoso da Silva, consoante Boletins de Ocorrências n. 2021.12888 e 2021.94255 (ID. 54111804 – Pág. 02/03, ID. 54111800 – Pág. 01/03, ID. 54104879 – Pág. 52/53 e ID. 54104921 – Pág. 04/05), Termo de Reconhecimento de Cadáver (ID. 54111804 – Pág. 12 e ID. 54104921 – Pág. 14), Termos de Declarações (ID. 54111804 – Pág. 13/16, 18/19, 43/44, 59/60, ID. 54104878 – Pág. 03/04 e ID. 54104921 – Pág. 15/18, 20/21 e 46/47), Prontuário de Identificação Civil (ID. 54111804 – Pág. 23/26 e ID. 54104921 – Pág. 26/29), Certidão de Casamento do Denunciado (ID. 54111804 – Pág. 28 e ID. 54104921 – Pág. 31), Relatório de Investigação – Ordem de Serviço 11/2021 (ID. 54111804 – Pág. 29/42 e ID. 54104921 – Pág. 32/45), Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID. 54111804 – Pág. 51/52, 57/58, 61/62, 66/67, 73/74, ID. 54104878 – Pág. 01/02, 05/06, 10/11, 17/18 e ID. 54104921 – Pág. 54/55), Termos de Depoimento (ID. 54111804 – Pág. 46/48, 53/55, 63/65, 69/71, ID. 54104878 – Pág. 07/09, 13/15, e ID. 54104921 – Pág. 49/51 e 56/58), Relatório de Investigação Policial nº 127/2021 (ID. 54111803 – Pág. 07/15 e ID. 54104879 – Pág. 17/25), interrogatório (ID. 54104880 e ID. 54104879 – Pág. 46/49), Laudo Pericial de Necrópsia nº 500.1.01.2021.002490-01 (ID. 54111804 – Pág. 75/90 e ID. 54104878 – Pág. 19/34), Certidão de Óbito da Vítima (ID. 54111804 – Pág. 91 e ID. 54104878 – Pág. 35), Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.28639 (ID. 54111803 – Pág. 03 e ID. 54104878 – Pág. 66) e demais documentos coligidos aos autos.

Restou apurado que o Denunciado e a Vítima conviviam amorosamente por aproximadamente 09 (nove) meses. Ocorre que, por volta do dia 07 de janeiro de 2021, no período noturno, o Denunciado passou a discutir com a vítima Arlete, ato que não era incomum na vida do casal.

Na ocasião, pelo motivo fútil da Vítima ter ingerido bebida alcoólica, o Denunciado pegou uma faca e foi pra cima da Vítima, desferindo golpes contra ela, que provocaram sua morte.

Após os fatos, o Denunciado se evadiu do local e não mais foi visto na cidade de Sinop/MT, sendo que o corpo da Vítima só foi encontrado pelo proprietário da residência, Sr. João Gomes da Silva, em 15 de janeiro de 2021, embaixo da cama do casal, já em estado de decomposição.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia FRANCISCO LUCIO DE FREITAS como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 5º, inciso I e III, da Lei 11.340/2006 (...)”
(sic do id. 95285479 – pág. 8).

A denúncia foi recebida em 04.05.2021 (id. 95285481).

Devidamente citado, o recorrente ofereceu resposta à acusação assistido pela defensoria pública em 07.05.2021 (id. 95285491).

Em 07.07.2021, a juíza de direito, Dra. Débora Roberta Pain Caldas, julgou procedente a denúncia e pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, (art. 121, § 2º, II, do CP) agindo assim por ter a vítima ingerido bebida alcoólica, bem como a incidência da qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, do CP), e ainda incidindo o art. 121, § 2º- A, inciso I, sendo a referida conduta supostamente praticada em contexto de violência doméstica e familiar, pois conviviam maritalmente (id. 95287992).

O recorrente pretende a exclusão da qualificadora por motivo fútil, ao argumento de que a existência de prévia discussão e animosidade entre o recorrente e a vítima afasta a futilidade do motivo subjacente do homicídio, uma vez que, nessa hipótese, desaparece a flagrante desproporcionalidade entre as condutas (id. 95288009).

Com efeito,
sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionalmente é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

(...)
2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que
as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri.
De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema.

3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal.

(...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)
–
destaquei

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

Desse modo,
in casu,
no que se refere à qualificadora por motivo fútil (
art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal
), observa-se que o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a incidência da qualificadora, isso porque o recorrente, ao ser interrogado, confessou ter desferido o golpe de faca na vítima, narrando que no sábado a noite, na data dos fatos, quando já estava deitado, a vítima chegou da rua embriagada e passou a quebrar os objetos da casa.

Descreveu que a vítima pegou uma faca e partiu para cima dele, afirmando que iria matá-lo, momento em que o recorrente teria tirado a faca da vítima e a golpeado uma única vez na região da axila, afirmando ainda que a vítima teria corrido para o quarto e o recorrente saído da casa, jogando a faca no mato e se deslocando de bicicleta para a cidade de Sorriso/MT.

Aliado a isso, tem-se o depoimento de Luciene Cardoso da Silva, mãe da vítima, em que narra que o relacionamento do casal era muito conturbado, vejamos:

“(...)
“A depoente é mãe da vítima Arlete; o acusado e a vítima estavam juntos há aproximadamente oito meses; durante todo esse tempo ele era bem agressivo com ela e a depoente sempre dizia para a vítima, a qual chamava de Nem, para separar dele e a vítima dizia que não tinha medo; o acusado agrediu a vítima e se separaram e depois de um tempo ele pediu para voltarem e ela lhe pediu autorização e disse que não era para aceitar, mas ela aceitou; o locador da casa em que moravam, o senhor Manoel, começou a pedir a casa para a depoente e sua filha, pois o acusado não estava pagando o aluguel e então se mudaram para a casa do João; morou com a vítima e o acusado durante o final do mês de setembro até o mês de dezembro de 2020; morou na casa em que a vítima foi encontrada morta; o acusado chamou a vítima e a depoente para ir para uma chácara e a depoente insistiu para que a vítima fosse para lá; a vítima não queria ir, mas a depoente insistiu e foram, então se sente culpada; fizeram a mudança e quando chegou na casa, se arrependeu, pois estava bem velha e o quarto não tinha espaço praticamente nem para uma cama; todos os dias os dois brigavam e um dia os dois começaram a brigar e o acusado agrediu a vítima; o acusado correu e ameaçou dizendo que se a polícia pegasse ele, iria contratar um macumbeiro para deixar a vítima secar em cima da cama; a vítima aceitou o acusado de volta em casa e reataram; teve outra briga no natal e depois e a depoente se meteu no meio, pois o acusado pegou uma faca e pediu a ele se ia matar a vítima, inclusive acredita que seja a mesma faca que ele matou sua filha, pois procurou essa faca na casa e não encontrou; no final de dezembro, a depoente saiu da casa do acusado e da vítima porque estavam para perder o seu neto, pois o Conselho Tutelar disse que tinha que sair da casa, então fez isso; a vítima disse que ia passar o ano novo em um lugar com o acusado, chamando ele por Edilson; a depoente disse para ela tomar cuidado, mas a vítima disse que estavam bem; a vítima lhe pediu para anunciar em um grupo uns móveis, pois queria vender; a depoente avisou a vítima que seu celular tinha estragado e se ela precisasse era para mandar mensagem no celular da Adriana; no dia 04/01, foi o último dia que falou com a vítima e tinha conseguido vender os móveis; a depoente afirma que quem matou a vítima foi o acusado e acredita que tenha sido no sábado; no dia 05/01, a vítima foi na casa de sua mãe no Bairro Dauri Riva pegar o telefone para poder ligar, pois o Joao não dava mais o telefone; a vítima lhe ligou e disse que depositou um dinheiro em sua conta para comprar um celular para o filho dela; no sábado viram a vítima em frente a casa de sua irmã e o acusado chegou no local e começou a brigar com a vítima na rua; o acusado levou a vítima; quando ele brigava com a vítima, deixava ela nua; quando chegaram em casa, devem ter brigado e o acusado esfaqueou a sua filha e ainda ficou na casa, é mentira que ele saiu do local; o acusado tirou o colchão, colocou a vítima embaixo da cama e colocou o colchão de volta; a depoente não viu o corpo da vítima na casa, viu apenas por foto; a depoente foi até a construção que o acusado trabalhava e falou para o rapaz que era parceiro de trabalho e disse que o acusado ficou uns três dias ainda na casa com a vítima morta dentro, pois no domingo ele foi pedir trabalho; o acusado só saiu da casa porque o corpo da vítima começou a feder; ficou sabendo da morte da vítima em uma quinta-feira”.
(excerto extraído da sentença id. 95287992).

Por isso, conclui-se que a fundamentação exarada pelo magistrado está de acordo com os elementos levantados, não havendo qualquer prova capaz de demonstrar a manifesta improcedência da qualificadora, conforme registrado na sentença de pronúncia:

“(...)
Relativamente às circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, constantes do artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, atribuídas ao acusado em razão da conduta supostamente praticada contra a vítima, somente podem ser suprimidas à apreciação do júri quando totalmente descabidas e dissociadas do conjunto probatório, o que não é o caso dos autos, cabendo, portanto, a decisão de suas incidências aos jurados, na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Isso porque, nesta análise perfunctória dos fatos, há indícios da ocorrência das qualificadoras inclusas, o que força o envio da questão para julgamento do Tribunal do Júri, sob pena de afronta à Constituição Federal.

Acresça-se que, na hipótese, as qualificadoras apontadas não estão elididas pelas provas produzidas no processo, de forma que já por esse só motivo devem ser reservadas para a competência constitucional de julgamento pelos senhores jurados. Nesse contexto, realço que a exclusão liminar de qualificadoras só é possível quando manifestamente descabidas ou improcedentes, competindo ao juiz prolator da pronúncia especificá-las, nos termos da lei (art. 413, § 1º, CPP). (...)”
(sic do id. 95287992).

Logo, a dinâmica do fato descrito permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido motivada por motivo fútil, eis que o desentendimento entre o recorrente e a vítima se apresenta de somenos importância.

Ante essas considerações,
mantenho
a incidência da qualificadora por motivo fútil e com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021